Tribunal: TJES
Processo: 0009324-95.2009.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009324-95.2009.8.08.0035
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MARCELO DINIZ ALVES e outros
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO E SENTIDO ESTRITO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO – EXISTÊNCIA DE PROVA PRODUZIDA SOB O CONTRADITÓRIO - RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

1. Não verificada a existência de omissão no Acórdão prolatado em sede de Recurso em Sentido Estrito, a sentença de pronúncia observou os requisitos previstos no art. 413 do CPP, bem como existiam depoimentos colhidos em juízo que teriam indicado uma possível autoria do ora embargante, não havendo que se falar que o pronunciamento do recorrente teria se dado apenas com base na prova inquisitiva, inexistindo violação ao art. 155, do CPP.

2.
Recurso de embargos de Declaração desprovidos.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração no Recurso em Sentido Estrito, interposto por
MARCELO DINIZ ALVES
, em face do v. Acórdão de ID 4297342, que por unanimidade de votos desproveu o recurso da defesa, mantendo a sentença de pronúncia.

Em suas razões apresentadas em ID 4356587, a defesa interpõe o presente recurso alegando a existência de omissão no Acórdão embargado, acerca da tese de ausência de prova produzida em juízo.

Contrarrazões apresentadas pela Douta Procuradoria de Justiça em ID 4674828, opinando pelo improvimento dos embargos.

É o Relatório. Sem revisão, por força Regimental.

Inclua-se em pauta de julgamento.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de Embargos de Declaração no Recurso em Sentido Estrito, interposto por
MARCELO DINIZ ALVES
, em face do v. Acórdão de ID 4297342, que por unanimidade de votos desproveu o recurso da defesa, mantendo a sentença de pronúncia.

O Acórdão embargado foi ementado nos seguintes termos:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA – “STANDARD” PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA PRONÚNCIA - AUSÊNCIA DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – IMPOSSIBILIDADE DE DECOTE DAS QUALIFICADORAS – SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO DESPROVIDO
1) Há nos autos prova da materialidade do crime de homicídio qualificado, consubstanciada no Laudo de Exame Cadavérico, bem como pairam sob os recorrentes indícios de autoria suficientes a preencher o “standard” probatório necessário para a prolação sentença de pronúncia, sendo que a norma prevista no art. 413 do CPP exige um nível probatório inferior àquele exigido para uma sentença condenatória. 2) Não há que se falar em insuficiência da prova de autoria decorrente de suposta nulidade do reconhecimento fotográfico por ofensa ao procedimento previsto no art. 226 do CPP, tendo em vista que o pronunciamento dos recorrentes não foi baseado apenas no reconhecimento de uma testemunha, tampouco apenas da testemunha sigilosa, mas também de outras duas testemunhas visuais da execução. 3) Devem ser mantidas a qualificadoras consistentes no motivo torpe (inciso I), e do recurso que impossibilitou a defesa da vítima (inciso IV), eis que: 1) o crime possivelmente foi motivado por relações com o tráfico de drogas, havendo depoimentos nos autos relatando que a vítima havia deixado de se relacionar com traficantes e, 2) o crime foi cometido mediante emboscada, limitando qualquer chance de defesa da vítima. 4) Recurso desprovido.

Em suas razões apresentadas em ID 4356587, a defesa interpõe o presente recurso alegando a existência de omissão no Acórdão embargado, acerca da tese de ausência de prova produzida em juízo.

Contrarrazões apresentadas pela Douta Procuradoria de Justiça em ID 4674828, opinando pelo improvimento dos embargos.

Pois bem. Analisando detidamente os embargos de declaração interpostos pela defesa conjuntamente com os autos que os seguem, não vislumbro qualquer tipo de vício no v. Acórdão prolatado em sede de Recurso em Sentido Estrito, sendo totalmente desnecessária a alusão expressa de artigos legais quando houver o afastamento da tese através de argumentos jurídicos.

Os presentes embargos não comportam acolhimento. Tal recurso somente é cabível caso o acórdão contenha omissão, obscuridade ou contradição, o que não é o caso dos autos.

Sob o prisma da análise de sua fundamentação, o voto de relatoria foi analítico, demonstrando de forma fundamentada que a decisão tomada pelo Colegiado da Primeira Câmara Criminal estaria correta e que a sentença de pronúncia observou os requisitos previstos no art. 413 do CPP, bem como existiam depoimentos colhidos em juízo que teriam indicado uma possível autoria do ora embargante.

Neste sentido o voto abordou expressamente o tema alvo do recurso:

“Por sua vez, o recurso interposto pelo recorrente MARCELO tem como principal fundamento a ausência de indícios suficientes de autoria, sob alegação de que nenhuma das testemunhas arroladas pela acusação conseguiu apontar a participação do acusado na prática do crime.

Pairam sob os recorrentes MARCELO e EDUARDO indícios de autoria suficientes a preencher o “standard” probatório necessário para a sentença de pronúncia.

Neste sentido, constou da sentença de pronúncia o depoimento da Testemunha Sigilosa 1, que narrou que:

“Reconhece a pessoa de Eduardo De Alvarenga Loroza como o motorista do veículo na data do homicídio de Daniel e também como um dos executores que perseguiram e efetuaram disparos em desfavor da vítima
; que reconhece Marcelo como a pessoa que estava no banco do carona do carro e também executor dos disparos, e ouviu dizer do envolvimento de Felipe mas não tem como afirmar.” (grifo meu)

Além desta testemunha, também a namorada e a genitora da vítima reconheceram os recorrentes como as pessoas que executaram a vítima:

[...] que no dia do crime estava junto com a vítima, mas alega que nada sabe informar sobre a possível autoria e motivação do crime; A declarante alega que estava em frente ao portão da casa de Daniel havia cerca de vinte minutos, que além dos dois estava o filho do casal, um bebê de dois anos e a mãe da vítima, Maria da Penha; que enquanto conversavam, a declarante tomava conta do Who e nega ter visto quando um carro passou na rua e o "carona" cumprimentou Daniel alegando que " naquele momento passavam muitos carros" e por isso não teria prestado atenção; que ouviu Daniel comentar sobre a pessoa que estava dentro do referido carro coma mãe, D. Maria da Penha, segundo a declarante, em determinado momento Daniel pediu a mãe que acendesse um cigarro e D. Maria da Penha entrou em casa para fazê-lo, quando retornava para entregar o cigarro, a declarante observou que dois homens se aproximavam do portão, mas a princípio não deu atenção e passou a brincar com o filho luri, quando de repente viu Daniel passar correndo sendo perseguido por um dos homens, não sabendo descrevê-lo fisicamente, alegando ter "acontecido tudo muito rápido" e que esse homem já o perseguia efetuando disparos de arma de fogo, neste momento a declarante alega ter entrado na casa de Daniel onde teria ficado dentro de um dos quartos com o filho; perguntando a declarante se em algum momento Daniel comentou sobre estar sendo ameaçado por alguém, sobre desentendimentos recentes com alguém ou se estava com dívidas antigas de drogas, uma vez que era usuário, respondeu que não, que Daniel não com versava sobre seus problemas, perguntado a declarante se é capaz de lembrar-se de um dos homens que teria visto caminhando em direção ao portão pouco antes dos disparos, respondeu não ter prestado muita atenção. Lembra-se apenas de que o homem que estava mais atrás usava urna camisa branca e um boné branco com vermelho ou vice-versa, camisa branca com vermelho e boné branco, não sabendo ao certo, sendo esse homem moreno claro, nada sabendo informar sobre o homem que caminhava mais a frente e que teria atirado contra a vítima perguntado a declarante se tornou conhecimento ainda que por ouvir dizer, do envolvimento de Daniel no crime vitimando a pessoa de alcunha DENTINHO, respondeu negativamente e nem mesmo sabe dizer quem era essa vítima, perguntado a declarante se conhece XANDE, amigo de Daniel, respondeu que sim, perguntado se já ouviu dizer que os dois estiveram envolvidos em algum crime, respondeu negativamente. [...] (declarações da testemunha Elizabeth Cristina Aprigio fls. 22/23)

[...] a declarante informa que estava ao lado do filho quando ele foi atingido por disparos de arma de fogo ontem por volta de 20:30/21:00horas, fato que teve início em frente ao portão da declarante e da vítima; segundo a declarante ela conversava com o filho e a nora Elizabete (Namorada da vítima) em frente ao porto de casa, quando primeiramente passou um carro "muito velho, caindo aos pedaços"; possivelmente um chevette de cor verde e a vítima reconheceu o rapaz que estava no banco do carona, e imediatamente comentou com a declarante e com a namorada, que este rapaz o perseguia já há algum tempo para matá-lo, mas não chegou a dizer o porquê; segundo a declarante o carro passou bem devagar e tal rapaz dirigindo-se a vítima falou o seguinte "e ai veio?!' tendo a vítima respondido apenas "boa noite" e o carro passou direto e então a declarante perguntou ao filho quem era o rapaz e o que poderia estar querendo, mas a vítima nada respondeu ou explicou, apenas disse que o tal rapaz era de Coqueiral, não citando seu nome ou apelido; A declarante ainda disse ao filho que deveriam entrar e trancar o portão, mas a vítima disse que não dormiria em casa aquela noite e que procuraria um outro lugar para dormir, mas ainda continuaram em frente ao portão por cerca de dez minutos; segundo a declarante ela decidiu entrar e perguntou ao filho se iria jantar, tendo ele respondido que primeiro levaria a namorada e o filho deles para casa dela e que na volta jantaria, pedindo a declarante que acendesse um cigarro para ele antes dele sair; nesse momento a declarante entrou em casa, acendeu o cigarro e o entregou ao filho que ainda sentou na calçada para fumar, assim que terminou de fumar, a vítima levantou e então chamou a namorada para ir embora, despediu-se da declarante e deu apenas um passo" quando o mesmo rapaz que havia passado minutos antes dentro do carro verde, apareceu com mais um rapaz, os dois caminhando em direção a vítima, sendo que somente o rapaz que teria sido visto no banco do carona, segurava uma arma "prateada" e aproximando-se da vítima efetuou disparos em sua direção; a declarante descreveu fisicamente o autor dos disparos como sendo: "moreno claro, cabelo liso e preto, magro, barba por fazer, usava um boné, calça jeans e camisa preta com letras brancas na frente” quanto ao outro rapaz que acompanhava o autor dos disparos, a declarante nada informar, pois alega não lembrar-se de tal pessoa; quanto a motivação, a declarante esclarece que seu filho era usuário de drogas e estava tentando afastar-se das drogas e das pessoas desse meio já há três meses, mas desde que tomou tal decisão, passou a comentar com a declarante que seria perseguido que iria morrer e demonstrava estar com muito medo, mas nunca dizia quem o perseguia (declarações da testemunha Maria da Penha Nascimento fls. 14/16).

Desta forma, pela análise das provas dos autos, depreende-se que os elementos colhidos nos autos apontam para provável participação dos dois recorrentes na execução da vítima. (...)”.

Além disso, a sentença de pronúncia também destacou expressamente que o depoimento da “Testemunha Sigilosa 1”, tomado na fase inquisitiva, foi ratificado em juízo, ocasião em que se somou a outros depoimentos colhidos sob o contraditório. Transcrevo:

"A autoria recai sobre os acusados Eduardo De Alvarenga Loroza e Marcelo Diniz Alves. Quando em fase inquisitiva proveniente do Inquérito Policial, a Testemunha Sigilosa 1, em seu depoimento narra que:

'Reconhece a pessoa de Eduardo De Alvarenga Loroza como o motorista do veículo na data do homicídio de Daniel e também como um dos executores que perseguiram e efetuaram disparos em desfavor da vítima; que reconhece Marcelo como a pessoa que estava no banco do carona do carro e também executor dos disparos, e ouviu dizer do envolvimento de Felipe mas não tem como afirmar.'

Ao prestar seu
depoimento perante este Juízo
em fase instrutória processual
,
a testemunha supracitada
confirma o seu depoimento sediado na Delegacia de Polícia
como também relata que viu o filho sair correndo, e que “o cara” veio de encontro a ele e começou a atirar, que seriam 3 pessoas: 2 na frente e 1 atrás, que reconhece Eduardo sendo quem dirigia, Marcelo no banco de carona, sendo este quem “acabou de executar seu filho” e Felipe Vaz Moura “ouviu dizer mas não sabe informar” qual a relação do acusado com o fato oferecido na denúncia.”.

Destarte, conforme a leitura comparativa entre as notas taquigráficas do julgamento do Recurso em Sentido Estrito, a qual tive acesso através dos sistemas judiciais, com as razões dos presentes embargos declaratórios, pude verificar que tais temas foram amplamente discutidos quando do julgamento do recurso interposto.

Todavia estes questionamentos foram devidamente analisados no seu momento oportuno, constantes de debates quando de julgamento na Câmara, constante do Voto do Eminente relator, sendo que todos estes pontos e artigos de Lei abordados fazem parte da ementa do Acórdão, já citado neste Voto.

O que se percebe de antemão é que o embargante não aponta objetivamente qual o vício a ser sanado, que realmente possuiria fundamento jurídico para autorizar a modificação do julgado.

Assim sendo, por verificar que não houve vício a ser sanado,
NEGO PROVIMENTO
aos presentes Embargos de Declaração.

É como voto.